Tribunal: STF
Processo: Rcl 52404
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela União em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nos Autos nº 0811532-92.2017.4.05.8300. A parte reclamante alega afronta à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), proferida na ADI 4.412.



    2.  A presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção, justificada pelo MS 33.406.



    3. É o relatório. Decido o pedido liminar.



    4. Na origem, o autor afirma que foi aprovado em todas as fases do concurso público de outorga de delegações notariais e registrais do Estado de Pernambuco, tendo sido computado o período em que exerceu concomitantemente a função de conciliador voluntário e de advogado dativo. Informa, no entanto, que a banca examinadora do certame teria sido compelida a afastar o reconhecimento de seu suposto direito subjetivo à cumulação horizontal de seu título de conciliador, em razão de determinação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) expedida no Procedimento de Controle Administrativo (PCA) nº 0001192-02.2017.2.00.0000. Desse modo, alega a parte autora que o ato do CNJ teria acarretado grave prejuízo a sua esfera de direitos, uma vez que possivelmente inviabilizaria sua nomeação, ante a expressiva perda de pontuação.



    5. Nesse contexto, o autor ajuizou ação ordinária em face do CNJ e, na condição de litisconsorte necessário, do Estado de Pernambuco, requerendo a inaplicabilidade do entendimento exarado no PCA nº 0001192-02.2017.2.00.0000, especificamente no tocante à limitação de cumulação horizontal dos títulos de atividades auxiliares à Justiça (atividades de conciliador voluntário e assistência judiciária voluntária), não devendo ser aplicada a orientação de que cada espécie fosse computada “uma única vez”.



    6. O Juízo da 21ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Pernambuco julgou parcialmente procedente o pleito autoral. Em face dessa decisão, a União, o Estado de Pernambuco, a parte autora e outra candidata do referido certame interpuseram apelação. A Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região negou provimento às apelações, confirmando a sentença e assentando que “a definição da competência exclusiva para o STF, com base no art. 102, I, ‘r’, da CF, está restrita às ações tipicamente constitucionais”.



    7. A parte reclamante alega usurpação de competência desta Suprema por afronta à autoridade da decisão proferida na ADI 4.412, Rel. Min. Gilmar Mendes. Assevera que “o juízo reclamado reconheceu expressamente a competência da Justiça Federal para apreciar a causa — que tem por escopo a sustação de ato do Conselho Nacional de Justiça, proferido em sede de procedimento de controle administrativo, que versa sobre concurso público de outorga de delegações notariais e registrais do Estado de Pernambuco —, não observando a competência exclusiva que a Constituição da República reserva ao Supremo Tribunal Federal”. 



    8. Assim, requer seja reconhecida a incompetência absoluta do Juízo Federal, em vista da competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a presente lide, nos termos do art. 102, I, r, da Constituição, que tem a seguinte dicção:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    […]



    r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público.”



    9. No julgamento da ADI 4.412, Rel. Min. Gilmar Mendes, o Plenário desta Corte, por maioria, julgou improcedente o pedido formulado na ação direta, para declarar a constitucionalidade do art. 106 do Regimento Interno do CNJ, na redação dada pela Emenda Regimental 1, de 9.3.2010, e, por consequência, confirmou a medida cautelar anteriormente concedida, determinando a remessa imediata ao STF de todas as ações ordinárias, em trâmite na justiça federal, que impugnem atos do CNJ praticados no âmbito de suas competências constitucionais estabelecidas no art. 103-B, § 4º, da CF. Na ocasião, foram julgadas em conjunto a Pet 4.770-AgR, de minha relatoria; e a Rcl 33.459-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, tendo sido fixada a seguinte tese:



    “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”.



    10. Extraio da decisão proferida na ADI 4.412 o seguinte trecho:



    “Embora seja necessário rediscutir a abrangência da competência originária prevista no art. 102, inciso I, alínea ‘r’, da Constituição Federal, também é importante evitar a banalização da jurisdição constitucional, fazendo com que toda e qualquer ação venha bater às portas da Suprema Corte. Neste ponto, parece equilibrada a posição levantada pelo Ministro Dias Toffoli, no sentido de que ações que ‘digam respeito às atividades disciplinadora e fiscalizadora do CNJ que repercutam frontalmente sobre os tribunais ou seus membros, ainda que não veiculadas por ação mandamental’, atraem a competência originária desta Corte. Trata-se de uma interpretação que preserva a posição hierárquica do CNJ e sua missão de órgão formulador da política judiciária nacional, sem banalizar a natureza excepcional e taxativa das competências do Supremo Tribunal Federal, preservando o funcionamento da Corte. Como bem salientado pelo Min. Luiz Fux na Reclamação 15.564, a exegese do artigo 102, inciso I, alínea ‘r’, da Constituição Federal impõe a consideração dos seguintes fatores: (i) o caráter genérico da expressão ‘ações’, utilizada pelo legislador constituinte; (ii) a necessidade de preservação da hierarquia e da autoridade do Conselho Nacional de Justiça; (iii) respeito ao caráter excepcional das competências do Supremo Tribunal Federal, que se pautam por um regime de direito estrito de natureza essencialmente constitucional. Decerto que esses parâmetros conduzem à necessidade de evitar uma irrestrita e automática concentração de todas as ações judiciais ajuizadas contra atos do CNJ no Supremo Tribunal Federal. Além de desarrazoada e atentatória à eficiência da Corte, tal exegese não se justifica para o alcance do propósito do legislador constitucional, qual seja, fazer do Conselho Nacional de Justiça um órgão de planejamento estratégico de todas as instâncias e ramos do Poder Judiciário. Em vez disso, atrairia para a jurisdição do Supremo Tribunal Federal um sem-número de ações judiciais que discutem assuntos ordinários, em que não se faz necessária a intervenção desta Corte para garantia da posição hierárquica e da autoridade do Conselho Nacional de Justiça. Ao sopesar os parâmetros extraídos da jurisprudência da Corte e a necessidade de, a um só tempo, garantir a autoridade das decisões do CNJ e a preservação da natureza excepcional da jurisdição extraordinária do Supremo Tribunal Federal, entendo razoáveis e adequados os critérios defendidos pelo Ministro Luiz Fux, na Reclamação 15.564, pelo Ministro Dias Toffoli, em seu voto-vista, na AO 1.814 e ainda pela Ministra Cármen Lúcia na Reclamação 15.551. Neles se encontra um ponto de equilíbrio e de deferência aos propósitos do legislador constitucional, atraindo para o Supremo Tribunal Federal as ações ordinárias que implicam risco concreto de subversão da posição hierárquica do Conselho Nacional de Justiça, sobretudo aquelas que possam embaraçar o livre exercício de suas atribuições constitucionais. Destaco, sem pretensão de exaurir a discussão da matéria, a necessidade de submeter ao crivo do Supremo Tribunal Federal todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça proferidas no exercício de suas competências constitucionais, especialmente quando a impugnação se voltar contra atos: (i) de caráter normativo ou regulamentar que traçam modelos de políticas nacionais no âmbito do Judiciário; (ii) que desconstituem ato normativo de tribunal local; (iii) que interpretam o regime jurídico da magistratura, inclusive no que toca à aplicação de sanções disciplinares; e (iv) que versam sobre serventias judiciais e extrajudiciais.” (Grifos acrescentados)



    11. A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a sua competência para processar e julgar demandas que impugnam atos do CNJ e do CNMP (art. 102, I, r, CF) estaria limitada às ações tipicamente constitucionais, quais sejam: habeas corpus, habeas data, mandados de segurança e mandados de injunção (AO 1.706-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; AO 1.814-QO/MG, Rel. Min. Marco Aurélio; AO 1.894-AgR, de minha relatoria; AO 1.672-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    12. Ocorre, porém, que essa interpretação restritiva da regra de competência tem sido reiteradamente mitigada em decisões de Turmas e do Plenário desta Corte. Excepcionando o entendimento anterior, o Tribunal reconheceu ser de sua alçada processar e julgar ações ordinárias nas quais questionados atos praticados pelo CNJ e pelo CNMP (No Plenário: Pet 4.656-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia. Na Primeira Turma: Rcl 15.564-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. Na Segunda Turma: Rcl 16.575-AgR, Rel. Dias Toffoli; Rcl 24.563-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.



    13. Ressalto que a Constituição não discriminou as espécies de ações judiciais que estariam submetidas à competência desta Corte, do que se pode concluir que o texto constitucional procurou fixar uma atribuição mais ampla para a análise de tais demandas. Essa leitura é corroborada pelo fato de que, quando o constituinte pretendeu restringir a competência do Tribunal apenas às ações mandamentais, o fez expressamente (art. 102, I, d, i e q, CF).



    14. Nesse cenário, entendo que há plausibilidade nas alegações da parte reclamante. Reputo igualmente presente o perigo de dano irreparável. Além da necessidade de se evitar o desperdício da atividade jurisdicional, decisões proferidas pelo juízo aparentemente incompetente podem ser executadas provisoriamente, o que recomenda o deferimento da medida liminar. 



    15. Diante do exposto, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e a tramitação do Processo nº 0811532-92.2017.4.05.8300, até o julgamento final da presente reclamação.



    16. Notifique-se a autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca dessa decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.



    17. Após transcorrido o prazo para informações e para o oferecimento de contestação, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República (art. 991 do CPC/2015).



    Publique-se. Comunique-se. 



          Brasília, 1º de agosto de 2022.



     



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator